Tribunal: TJSP
Processo: 1091900-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência. Necessidade de fixação do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora a incidirem sobre o valor devido desde o desembolso. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em ações regressivas ajuizadas por seguradoras em seguro de dano. (Jurisprudência em Teses, edição n. 116, de 23-11-2018,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência. Necessidade de fixação do termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora a incidirem sobre o valor devido desde o desembolso. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em ações regressivas ajuizadas por seguradoras em seguro de dano. (Jurisprudência em Teses, edição n. 116, de 23-11-2018, tese 5). EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091900-48.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SANTANDER SEGUROS S/A, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 2
Embargos de Declaração - no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000
Embargante/Autora:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A
Embargada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ CPFL PAULISTA
MMa. Juíza de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Comarca da Capital 29a Vara do Foro Central Cível
Voto no 30189
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Existência.
Necessidade de fixação do termo inicial para a incidência de correção
monetária e juros de mora. Correção monetária e juros de mora a
incidirem sobre o valor devido desde o desembolso. Entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça em ações regressivas ajuizadas por
seguradoras em seguro de dano. (Jurisprudência em Teses, edição n.
116, de 23-11-2018, tese 5). EMBARGOS ACOLHIDOS, com
efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da E. 28a
Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(e-fls. 506/516, autos principais), no julgamento do recurso de apelação contra r.
sentença proferida nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos”
ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL PAULISTA, que, por votação unânime, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 3
provimento ao recurso interposto pela Autora e negou provimento ao recurso
interposto pela Ré.
Inconformada, a Autora opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/02, incidentes digitais no 50000), para sanar eventual omissão
no v. acórdão. Alegou a Autora que o v. acórdão incorreu em omissão ao não
estabelecer os respectivos termos iniciais para a incidência da correção monetária e
dos juros de mora.
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração opostos
no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão “sub
judice”, vale transcrever a fundamentação compreendida no v. acórdão:
“Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público
(fornecimento de energia elétrica), em razão dos prejuízos ocasionados aos equipamentos
eletrônicos de seus clientes/segurados e que julgou extinta a referida ação em relação à
segurada MAELY VIEIRA DOS SANTOS TAVANELI, em decorrência do transcurso do
prazo prescricional, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Em suas razões recursais (e-fls. 321/342), a
Apelante/Autora/Seguradora alegou, em síntese, que, em se tratando a hipótese de relação
de consumo, o prazo prescricional aplicável seria o do Código de Defesa do Consumidor,
conforme entendimento jurisprudencial pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por
sua
vez,
a
Apelante/Ré/Concessionária
suscitou as seguintes preliminares: cerceamento de defesa, ante a ausência de oitiva de
testemunhas; inépcia da inicial; falta de interesse de agir, pela falta de documentos
necessários para a propositura da ação e ilegitimidade passiva. No mérito, a Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 4
aduziu que não é responsável pelos danos causados e que fora impossibilitada a
verificação pela parte Ré da existência ou não de nexo causal, não restando comprovados
os fatos constitutivos de direito da Apelada, inaplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL que prevê a necessidade de prévia solicitação de ressarcimento e
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas.
De início, analisar-se-á o recurso interposto pela
Autora/Seguradora.
A pretensão da Autora/Seguradora de reforma da r.
sentença para afastamento da prescrição do direito de regresso em relação à segurada
MAELY VIEIRA DOS SANTOS TAVANELLI e condenação da Ré/Concessionária ao
ressarcimento do valor desembolsado referente à indenização securitária, nos termos do
pedido da inicial merece provimento.
Assiste razão à Autora quanto à não ocorrência da
prescrição de sua pretensão regressiva contra a Ré/Concessionária no que tange à
indenização por danos elétricos paga à segurada MAELY VIEIRA DOS SANTOS
TAVANELI, referente ao contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial (e-fls.
72/82).
Isso porque, configurada a relação de consumo
entre a Autora e a Segurada, o prazo prescricional aplicável é de 05 anos, nos termos do
artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, diante da sub-rogação nos direitos
decorrente da cobertura securitária.
Nesse sentido, de acordo com entendimento
firmado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SEGURADORA CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO
SEGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE
REGRESSO.
SEGURADORA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
AÇÃO
ORIGINÁRIA
DO
CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA DEVIDAMENTE DEBATIDA NA ORIGEM. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1756674/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
31/08/2018) (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 5
Assim,
considerando
que
o
pagamento
da
indenização securitária ocorreu em 22.NOV.2012 e a ação regressiva fora ajuizada em
15.SET.2017, não há que se falar em prescrição da pretensão regressiva.
Afastada a prescrição da pretensão regressiva da
Autora, analisar-se-ão as preliminares suscitadas pela Ré e, uma vez que o feito encontra-
se maduro para julgamento, nos termos do 1013, § 4o, do CPC, enfrentar-se-á o mérito de
ambos os recursos.
As preliminares suscitadas pela Ré/Concessionária
não merecem acolhimento.
Em relação ao cerceamento de defesa, vê-se que,
no caso em tela, era prescindível a produção de provas, uma vez que os documentos
acostados aos autos foram suficientes para decidir a lide.
Sob tal prisma, deve-se afastar a preliminar trazida.
Isso porque houve a perfeita possibilidade de defesa da Ré quanto à verificação da região
em que se encontrava o segurado, principalmente no tocante à existência, ou não, de
variações anormais do fornecimento de energia elétrica que pudessem ter levado à
produção de danos aos consumidores. Na contestação, a Ré limitou-se a dizer que a
sobretensão não fora comprovada, bem como que não teria observado quaisquer erros na
prestação de serviços que ensejassem a oscilação geradora dos danos.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e
não mera faculdade, assim proceder" (REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a
Turma, j. 14.8.90, V.U., DJU 17.9.90, p. 9.513)
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO.
SOBRECARGA
DE
ENERGIA
NA
REDE.
OCORRÊNCIA.
CONSTATAÇÃO
ATRAVÉS
DE
LAUDO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF/88. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. Comprovado o dano material e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 6
nexo causal entre a sobrecarga de energia elétrica e os aparelhos eletrodomésticos da
autora, é devida a responsabilidade solidária devendo arcar com a reparação pleiteada.”
(Apelação n.o 0001897-21.2010.8.26.0032, 31.a Câmara de Direito Privado, , relator: Adilson
De Araújo, j. 15/2/2011, v.u.)
“Ementa: Prestação de serviços - Energia elétrica -
Seguro - Ação regressiva - Instabilidade na tensão da rede - Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço - Arts. 14 e 22 do CDC - Reconhecimento. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos aos consumidores
por defeitos relativos à prestação de serviços. Prestação de serviços -Energia elétrica - Ação
regressiva ajuizada pela seguradora - Comprovação do nexo causal - Vistoria técnica unilateral -
Ausência de impugnação específica -Dever de indenizar - Acolhimento. Demonstrados os danos
suportados em decorrência de sobrecarga de energia elétrica, conforme laudo de vistoria técnica
apresentado por empresa terceirizada por ocasião da regulação do sinistro, não impugnado de
maneira técnica e pormenorizada pela ré, exsurge o nexo de causalidade e a consequente
responsabilidade
pelos
prejuízos
apontados.
Recurso
improvido.” (Apelação Cível n
0190769-39.2012.8.26.0100, 30a Câmara de Direito Privado. Relator: Orlando Pistoresi, j.:
04/09/2013)
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO, MOVIDA POR SEGURADORA
CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE DANOS AO
CONSUMIDOR DECORRENTES DE OSCILAÇÕES BRUSCAS NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
EM
PRIMEIRO
GRAU.
1.
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS
JUNTADAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA AÇÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. 2. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. BRUSCA OSCILAÇÃO NA
CORRENTE. FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE
EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESAS SUPORTADAS PELA
SEGURADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. 3. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DO RESULTADO
DO JULGAMENTO. RÉ QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.” (Apelação Cível no 0301272-44.2009.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado.
Relator: Edson Luiz de Queiroz, j.: 26/08/2014)
Ainda, não é cabível descartar todo acervo
probatório trazido pela Autora os laudos técnicos e os avisos de sinistros dos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 7
reiteram as afirmações da Autora (e-fls. 57/69).
A preliminar de inépcia da inicial também deve ser
afastada, uma vez que os requisitos para propositura da ação foram preenchidos, bem
como, os documentos trazidos pela parte Autora para instruir a inicial foram suficientes
para que a Ré pudesse se defender dos fatos narrados na petição inicial.
No que tange à falta de interesse de agir em
razão da não solicitação de prévio procedimento de ressarcimento de danos, importante
salientar que resoluções normativas, como a de no 414/2010 da ANEEL, são normas
infralegais que não podem, em hipótese alguma, inovar no sistema jurídico e sobrepujar a
Constituição Federal, sob pena de flagrante inconstitucionalidade pela transgressão do
princípio basilar da legalidade.
Assim, a resolução supracitada se direciona ao
usuário que pretende ser ressarcido no âmbito administrativo, e, como já decidido por esta
E. Câmara, não é necessário prévio requerimento da reparação pela via administrativa para
que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE REGRESSO. Pedido prévio no âmbito
administrativo que não se constitui em requisito para a propositura da demanda. Extinção
afastada. Danos em aparelhos elétricos ocasionados por variação de tensão, devidamente
demonstrados. Seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor. Recurso provido. (Apelação
n. 1020797-70.2016.8.26.0114 28a Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 27/03/2017 v.u.) (g.n.)
Portanto, afasta-se, também, a referida preliminar de
interesse de agir.
Por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o
fundamento de que o suposto sinistro existente não fora da rede da Ré, tendo em vista que não houve
constatação de ocorrência interna, também não merece acolhimento. Isso porque, em decorrência
dos fatos narrados na inicial, a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, posto que a
alegada oscilação na rede elétrica seria de sua responsabilidade, uma vez que prestadora de
serviços.
Afastadas as preliminares alegadas pela Ré, passa-
se a análise do mérito dos recursos das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 8
Diferentemente do alegado pela Ré, a Autora
comprovou o pagamento das indenizações securitárias aos segurados, uma vez que os
documentos acostados aos autos demonstrativos de pagamento (e-fls. 118/125) - são
hábeis para demonstrar o pagamento e a sub-rogação.
Ademais, os documentos acostados aos autos (e-
fls. 86/120) demonstram de forma suficiente que os danos ocorridos nos equipamentos
dos segurados foram provenientes de oscilações de energia decorrentes de descargas
atmosféricas, não apresentando a Ré qualquer prova em contrário.
Como é sabido, a seguradora que efetua o
pagamento da indenização securitária sub-roga-se nos direitos de crédito que cabiam ao
segurado, nos termos em que prevê expressamente o art. 786, “caput”, do Código Civil. E,
por força do art. 349, do mesmo Código material:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos
os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.”
Ora,
tal
determinação
normativa
implica
transferência da própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original ao novo credor,
sub-rogado. E, nos casos de contrato de seguro, pela interpretação conjunta dos referidos
artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que a seguradora, uma vez realizado o
pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao
causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da incidência das normas de proteção ao
consumidor, a seguradora também o gozará em virtude da sub-rogação, conforme,
ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse
modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso
obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face
do causador do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar
(coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013,
p. 345). (destacado).
Logo, na hipótese dos autos, têm aplicação as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 9
normas de proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, que se sub-rogou nos direitos de créditos relativos aos
danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.
No entanto, ainda que no presente voto tenha se
reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, isso não é relevante
para o deslinde da controvérsia. A questão atinente a essa é a responsabilidade ou não da
concessionária-Ré.
Com efeito, a Autora ajuizou a presente demanda
porque teve de arcar com o pagamento de indenização securitária aos clientes segurados,
que experimentaram danos diante da sobredita oscilação de energia.
Não se pode dizer que os raios sejam excludentes
de responsabilidade a danos causados em virtude de prestação de serviços de energia
elétrica. É dever das concessionárias promover estruturas que protejam os destinatários
de seu serviços consoante os riscos que assumem ao prestá-los.
Isso porque a hipótese dos autos versa sobre
suposta responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão de
suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e as
empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que
causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando apenas a
relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo usuário ou
terceiro. O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um dever de incolumidade,
assim, a violação acarreta o dever de indenizar independentemente de culpa. E na teoria
do risco administrativo a responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco
criado por sua atividade administrativa, mas, o Estado e a empresa privada podem excluir
sua responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa exclusiva da
vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
No caso em exame, a Ré afirmou em suas razões
recursais que não existe nexo causal entre o fato ocorrido e o dano experimentado pela
seguradora, e que os danos decorreram de fato não atribuível à concessionária e
completamente desconhecido. Todavia, a Ré não se desincumbiu de seu ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 10
comprovar quaisquer excludentes de responsabilidade.
Não se pode incluir a oscilação atribuída ao raio
na exclusão de responsabilidade, uma vez que fenômenos naturais como esse são
recorrentes na atividade prestada pela Ré, encontrando-se no bojo dos riscos que
assume ao fazê-la.
Novamente, a jurisprudência deste E. Tribunal:
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento
de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré

Inteligência do art. 37 , § 6o , da CF , e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados nas
casas dos segurados que sofreram danos causados por descargas elétricas produzidas por raios
Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal
entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovado Ressarcimento devido Ação
procedente

Sentença
mantida

Apelo
improvido."
(Apelação
Cível
no
1064390-31.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, Relator: Salles Vieira. j.:
30/03/2017)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica
que danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade da teoria da responsabilidade
civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, § 6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem,
sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento previsível que não configura
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela
concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na tensão - Precedentes
Recurso
provido.” Apelação Cível no 1076450-02.2016.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 11
Relator: Roberto Mac Cracken, j.: 04/05/2017)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido em
relação à segurada MAELY VIEIRA DOS SANTOS TAVANELLI, nos termos da inicial, bem
como, condenar a Ré ao pagamento à Autora referente às indenizações securitárias dos
segurados, no valor de R$ 5.062,60. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso da
RÉ, ficando os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte vencedora majorados
para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.”
Ocorre que, da melhor análise dos autos, o
conteúdo decisório do v. acórdão merece reforma, para suprir omissão apontada
pela Embargante quanto à fixação dos termos iniciais de incidência da correção
monetária e dos juros moratórios.
No que tange à correção monetária, esta deve
incidir desde o desembolso da indenização securitária, momento em que se opera
sub-rogação daquela nos direitos do segurado.
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros
moratórios nas ações de regresso ajuizadas pelas seguradoras contra o causador
do sinistro, modificando a maneira de decidir, acolho entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em matéria de seguro de dano:
“Nas
ações
regressivas,
propostas
pela
seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do
efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação”. (STJ,
Jurisprudência em Teses, edição n. 116, de 23-11-2018, tese 5)
Desse modo, tanto a correção monetária,
quanto os juros de mora deverão incidir desde os efetivos desembolsos das
indenizações securitárias.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO,
com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela
Embargante/Autora, para sanar a omissão apontada, a fim de fixar a incidência da
correção monetária e dos juros moratórios, a partir dos desembolsos realizados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091900-48.2017.8.26.0100/50000ldDnf Voto no 30189 12
seguradora. No mais, fica mantido o v. acórdão.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora